Tribunal: TJMT
Processo: 0000320-64.2013.8.11.0082
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
DÉRIO JAMIR KOLLIN

Número do Protocolo: 73647/2016
Data de Julgamento: 24-02-2021

E M E N T A
AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – PARECER TÉCNICO DA SEMA – VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO PRAZO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O TAC - Termo de Ajustamento de Conduta é considerado título executivo extrajudicial, sendo plenamente possível o ajuizamento de Ação Executiva diante de seu eventual descumprimento.
A simples inércia em não enviar os relatórios nos períodos anteriormente pactuados no TAC, não possui o condão de ensejar o descumprimento do acordado, quando diante da perícia in loco do próprio Órgão Ambiental, verifica-se que o Plano de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, vinha sendo cumprido de maneira satisfatória.
Não há como exigir do embargante, integral cumprimento do termo ajustado para integral recuperação da área degradada, mormente quando se verifica que o prazo previsto no TAC fora demasiadamente exíguo.
Sentença mantida. Recurso não provido.
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
DÉRIO JAMIR KOLLIN

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 320-64-2013.811.0082 (Código nº 22822) opostos por Dério Jamir Kollin, julgou totalmente procedente os pedidos veiculados na peça vestibular, para extinguir o TAC firmado, em razão do total cumprimento do acordado anteriormente entabulado, e por via de consequência, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC/1973.
Apesar de ter acolhido os Embargos, o douto Magistrado condenou o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em R$ 2.000,000 (dois mil reais) em obediência ao princípio da causalidade (fls. 144-verso).
Em suas curtas razões recursais, o apelante, aduz que o TAC nº 943 - Termo de Ajustamento de Conduta não foi integralmente implementado, pelo fato de o apelado “não ter cumprido a obrigação de apresentar os relatórios técnicos, ao órgão ambiental estadual” o qual “se viu impossibilitado de acompanhar a evolução da recuperação da área degradada” (fls. 146-verso).
Argumenta que “ainda que a área esteja recuperada, tal fato não exime” o recorrido “de responsabilidade, visto que, se tivesse apresentado os relatórios conforme acordado, o órgão ambiental teria corrigido a tempo e modo, as imperfeição do Plano de Recuperação” (fls. 146-verso).
Por fim, afiança que consta com clareza às fls. 18 dos autos em apenso, que o objeto do TAC, a saber - recuperação a área degradada - deveria ter sido cumprido em 2010, e não apenas ter iniciado seu processo na aludida data (fl. 146-verso).
Forte nessas premissas pugna pelo provimento do recurso (fl. 147-verso).
Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (fls. 151 a 152).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de Lavar do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe opina pelo provimento do recurso (fls. 161 a 162-verso).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. MAURO DELFINO CÉSAR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ab initio, esclareça-se que não tem aplicabilidade ao processo em exame o Código de Processo Civil que entrou em vigor em 18.03.2016, tanto em razão das regras de direito intertemporal como da incidência, por analogia, do Enunciado Administrativo nº 02, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que, na origem, o embargante ora apelado, Dério Jamir Kollin, fora autuado pela extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA, através do – Processo Administrativo nº - 1433/04, em razão da averiguação por parte das autoridades públicas, da existência de “Graves Danos Ambientais” causados em 29,2509 hectares na Área de Preservação Permanente, da Fazenda “Estrela do Pontal”, situada no Município de Pontal do Araguaia/MT.
Em 02/12/2004, visando regularizar a situação de sua propriedade rural, o recorrido celebrou o TAC Nº 943 – Termo de Ajustamento de Conduta, comprometendo-se a apresentar relatórios de acompanhamento, do PRAD - Plano de Recuperação de Área Degradada, durante o interregno de 6 (seis) anos, de 2005 até 2010.
Em razão de suposta inércia em prestar esclarecimentos ao Órgão ambiental competente, a Fazenda Pública Estadual, propôs Ação de Execução de Obrigação de fazer, baseado no hipotético descumprimento do TAC anteriormente ajustado (fls. 09 a 14 – autos em apenso).
Subsequentemente, o apelado opôs Embargos à Execução de Obrigação de Fazer proposta pelo Estado de Mato Grosso, em razão do descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, firmado com a antiga Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA.
Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença julgando totalmente procedente os pedidos ventilados na peça vestibular, “para extinguir a obrigação firmada no TAC, tendo em vista que restou comprovado que o embargante cumpriu com a obrigação avençada no respectivo termo”. (fl. 144-verso).
Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, todavia, esclareço desde já, que razão não lhe assiste. Explico.
Isso porque, apesar, de o apelante alegar, a todo momento, o descumprimento do TAC, os documentos juntados aos autos demonstram que o Embargante ora apelado vem cumprindo com o pactuado.
Compulsando os autos, verifico mediante análise do Termo de Ajustamento de Conduta nº 493 anexado aos autos (fls. 131 a 135), que o Embargante ora apelado, se comprometeu a recuperar a degradação de 29,2509 ha de Área de Preservação Permanente pertencente à Fazenda “Estrela do Pontal”, de sua propriedade, situada no Município de Pontal do Araguaia/MT.
Para tanto, fora necessário apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, e, anualmente, relatórios técnicos de acompanhamento de regeneração das áreas degradadas.
A propósito, imperioso registrar que, durante o regular andamento dos Embargos, o douto Magistrado condutor, determinou a expedição dos Ofícios nº 132/2014/VEMA/CÓD 22822 e 404/2014/VEMA/CÓD 22822 à SEMA – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, para que se procedesse com vistoria in loco na Fazenda “Estrela do Pontal”.
Ato contínuo, em resposta a requisição jurisdicional, o Aludido Órgão Ambiental encaminhou parecer Técnico nº 8403/DRB/SUF/2014, “exarada pela diretora de Unidade Desconcentrada de Barra do Garças/MT” (fls. 708 a 818), cujo conteúdo, peço vênia para transcrever, no ponto de interesse:
(...) “5 – Conclusão
Após encaminhamento na área a equipe de vistoria verificou que as atividades propostas no cronograma físico do Termo de Ajustamento de Conduta nº 943 foram cumpridas bem como a recuperação das APPD’s pode ser definida como satisfatória (....)”. (destaquei) (fl. 758).
Dessa forma, embora o Embargante, inicialmente tenha ficado inerte, quanto ao cumprimento da obrigação firmada no TAC, pois deixou de apresentar os relatórios técnicos na periodicidade aventada, o que impediu o Órgão Ambiental de acompanhar a evolução da recuperação da área degradada, e ensejou o ajuizamento da Ação de Execução de Obrigação de Fazer, ficou demonstrado que houve o cumprimento da obrigação firmada no Termo de Ajustamento de Conduta nº 943 oriundo do Processo Administrativo Ambiental nº 1433/04.
Nesta linha de raciocínio, tenho que, apenas a ausência de entrega de relatórios anuais, não pode dar ensejo a quaisquer consequências para o embargante ora apelado, pois, embora prevista no TAC, o não fornecimento desses documentos nas datas determinadas não impediu a execução necessária à recuperação da área.
Ademais, seria de extremo formalismo, penalizar de qualquer forma, aquele que, ainda que não adimplindo pequenas obrigações acessórias, cumpre o tão perseguido e almejado restabelecimento do Meio Ambiente ao status quo ante.
Não bastasse isso, nada obstante o entendimento acima exposto, o juízo a quo, condenou o próprio embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que, em razão do princípio da eventualidade, deu causa ao ajuizamento da Ação de Execução de Fazer, quando quedou-se inerte e não enviou os relatórios respectivos.
Sob outra perspectiva, é cediço que, preservar não significa estritamente proceder à manutenção da vegetação já existente, porquanto tal ação também é definida como sendo o “conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção a longo prazo das espécies, hábitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais” (cf. “Dicionário Jurídico”, Maria Helena Diniz, 2ª Ed., Ed. Saraiva).
Édis Milaré leciona com maestria a respeito da matéria:
“(...) Isso porque o Brasil adotou a teoria da reparação integral do dano ambiental, o que significa que a lesão causada ao meio ambiente há de ser recuperada em sua integridade e qualquer norma jurídica que disponha em sentido contrário ou que pretenda limitar o montante indenizatório a um teto máximo será inconstitucional; por isso mesmo, quando não for possível a reparação do dano, ainda será devida a indenização pecuniária correspondente, a ser revertida para os Fundos de Defesa dos Direitos Difusos, previstos no art. 13 da Lei 7.347/1985 (...)” (in Direito do Ambiente A Gestão Ambiental em foco, 5ª ed., Ed. RT, pág. 900). (destaquei)
Logo, para o atendimento da determinação constitucional de preservação do meio ambiente não basta não degradar, é necessário regenerar, e esta obrigação, atende à função social da propriedade, de acordo com o princípio da reparação integral, exatamente como procedeu o apelado no caso concreto.
De outra banda, no que tange ao alegado cumprimento extemporâneo do pactuado, entendo que, novamente, o que deve prevalecer é a bem sucedida e, in casu, alcançada/atingida proteção ao Meio Ambiente Sustentável para nós e as gerações futuras, devendo ser rechaçada a voraz sanha arrecadatória Estatal, que, por muitas das vezes, desvirtua da finalidade precípua buscada nos princípios que norteiam a atuação dos Agentes da Administração Pública.
Some-se a isso, o exíguo prazo concedido pela extinta FEMA – 6 (seis) anos para se recuperar mais de 29,2509 hectares, de modo a tornar a tarefa deveras conturbada.
Tal fato não passou despercebido pelo Relatório Técnico de Acompanhamento de PRAD - Plano de Recuperação de Área Degradada, de lavra da Engenheira Florestal, Sra. Dayrone Pimentel Soares, Responsável Técnica Junto à SEMA/MT. Notemos:
“(...) Devemos salientar que o período proposto para tal recuperação é demasiado curto, visto que, pretendia-se recuperar 29.2509 hectare por meio de regeneração natural e deposito de serapilheira em apenas seis anos (...) ”. (fls. 14 e 15) (destaquei).
À vista disso, tendo em conta que à área degrada se encontra em fase de recuperação, de acordo com Parecer Técnico da própria SEMA, o qual consignou que “as atividades propostas no cronograma físico do Termo de Ajustamento de Conduta nº 943 foram cumpridas”, vejo que o objetivo principal fora alcançado, não havendo que se falar em descumprimento contratual por meras obrigações acessórias.
Com essas considerações NEGO PROVIMENTO ao recurso
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR